Tribunal: TJMT
Processo: 1005773-46.2022.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005773-46.2022.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[F. M. DA SILVA MESQUITA & CIA LTDA - CNPJ: 15.436.493/0001-84 (EMBARGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA DECLARADO INCONSTITUCIONAL – PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA – PAGAMENTO COMPROVADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança do ICMS por estimativa e comprovado que a parte suportou com os encargos tributários, faz ela jus à repetição do indébito.

2. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo

Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação manejado nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência nº 1005773-46.2022.8.11.0037 e condenou a Fazenda Pública à restituição dos valores pagos indevidamente através do parcelamento administrativo dos tributos de ICMS apurados por estimativa simplificada e parcela única do FUNJUS, entendimento este mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Em suas razões recursais o agravante alega equívoco da decisão ora guerreada.

Aduz que
“Em que pese às alegações de inexigibilidade dos débitos de ICMS Estimativa e suas derivações, há de se esclarecer que a parte agravada procedeu com pedido de parcelamento administrativo, com o consequente reconhecimento irretratável da dívida e renúncia ao direito de defesa”.

Sustenta, ainda, que
“NÃO pode a empresa desfrutar dos benefícios fiscais concedidos e ainda assim discutir a legalidade do credito tributário”.

Assevera que
“ainda que o contribuinte tenha firmado acordo de parcelamento e pago a primeira parcela do débito, juntamente com o FUNJUS, por alguma razão, como inexigíveis, ressalta-se que não lhe é dado o direito de perseguir qualquer espécie de restituição”.

Aduz, também, que
“não cabe ao Poder Judiciário conceder ao contribuinte o direito à restituição, pois assim agindo estaria substituindo as autoridades administrativas fazendárias no seu mister ou então inovando a ordem legal tributária estabelecida. Com isso, o mero reconhecimento do direito à restituição, em notória contrariedade aos ditames legais, representa, necessariamente, frontal agressão e confronto ostensivo aos consagrados princípios constitucionais da legalidade (art. 5°, II, da CF) e da separação de poderes (art. 2° da CF)”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, de modo a reconhecer a improcedência da restituição dos valores, dada a vedação à devolução dos valores já pagos contida na norma que embasou o contrato de parcelamento em questão (Id. 243814160).

Contrarrazões apresentadas,
pontuando pela manutenção da decisão
(Id. 247508677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação manejado nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência nº 1005773-46.2022.8.11.0037 e condenou a Fazenda Pública à restituição dos valores pagos indevidamente através do parcelamento administrativo dos tributos de ICMS apurados por estimativa simplificada e parcela única do FUNJUS, entendimento este mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível para
condenar a Fazenda Pública à restituição dos valores pagos indevidamente através do parcelamento administrativo dos tributos de ICMS apurados por estimativa simplificada e parcela única do FUNJUS.

Apesar dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Extrai-se que a parte agravada firmou termo de confissão de débito inscrito em dívida ativa e requerimento de parcelamento administrativo referente ao recolhimento de ICMS apurado pelo regime de estimativa simplificada, conforme consta do documento acostado no
Id. 181399029.

Infere-se, ainda, que foi realizado 01 (um) pagamento, correspondente à primeira parcela do acordo e do FUNJUS, cujo valor alcança o montante de R$ 1.670,93 (mil seiscentos e setenta reais e noventa e três centavos). (ID. 181399029).

Sobre a temática controvertida alegada, sabe-se que
foi reconhecida por este Sodalício, por inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, prevista nos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar, em desobediência aos princípios constitucionais, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTES PARA ANULAR AS CDA ́S QUE INSTRUEM A EXECUÇÃO E EXTINGUIR O FEITO EXECUTIVO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE DOS CRÉDITOS LANÇADOS NA CDA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar. Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa por operação na modalidade simplificada, devem ser anulados os créditos constituídos pelo Fisco Estadual oriundos desse regime de apuração. Anulados os créditos lançados na CDA que embasa a execução fiscal, a extinção da exação é a medida que se impõe. Recurso Conhecido e Desprovido”.
(TJ-MT 00124710620168110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022).

Nesta lógica, como bem delineado por esta relatora, é
inquestionável
a possibilidade de restituição dos créditos tributários indevidamente adimplidos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA – REVISIONAL DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTÁRIA – PAGAMENTO COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PREVISTOS NO ARTIGO 85, § 11º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Fazenda Pública é isenta ao pagamento das custas e emolumentos processuais. Todavia, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando vencedora da demanda. 2. Uma vez reconhecida à ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança do ICMS por estimativa e, comprovado que a parte suportou com os encargos tributários, essa faz jus à repetição do indébito. 3. De acordo com o artigo 85, § 11º, do CPC, os honorários recursais são devidos em favor do patrono da parte vencedora, em razão dos trabalhos complementares realizados na esfera recursal”.
(TJ-MT - AC: 10001645520218110025, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2023).

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024